Tribunal: TJSP
Processo: 1007410-64.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DE PARQUE MUNICIPAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE ESTACIONAMENTO INTERNO OFICIALIZADO – ÁREA NA QUAL O PÚBLICO FREQUENTADOR INGRESSA COM SEUS VEÍCULOS, SEM QUALQUER TIPO DE CONTROLE – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DE PARQUE MUNICIPAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE ESTACIONAMENTO INTERNO OFICIALIZADO – ÁREA NA QUAL O PÚBLICO FREQUENTADOR INGRESSA COM SEUS VEÍCULOS, SEM QUALQUER TIPO DE CONTROLE – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007410-64.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante JOSÉ
APARECIDO DE CARVALHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007410-64.2016.8.26.0606 -Voto no
2
Apelação:
1007410-64.2016.8.26.0606
Comarca:
Taubaté Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Paulo Roberto Dallan
Apelante:
Jose Aparecido de Carvalho
Apelado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
VOTO No 39.463
RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MATERIAIS E
MORAIS DECORRENTES DE FURTO DE VEÍCULO EM
ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS
DE PARQUE MUNICIPAL NÃO CARACTERIZAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO INEXISTÊNCIA DE
ESTACIONAMENTO INTERNO OFICIALIZADO ÁREA NA
QUAL O PÚBLICO FREQUENTADOR INGRESSA COM SEUS
VEÍCULOS, SEM QUALQUER TIPO DE CONTROLE

ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de ação ajuizada por Jose Aparecido de Carvalho
objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes do furto de seu
veículo em estacionamento localizado nas dependências do Parque Municipal Max
Feffer.
A respeitável sentença de fls. 165/168 julgou improcedente o
pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e em
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, apela o autor alegando, em síntese, o dever de zelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007410-64.2016.8.26.0606 -Voto no
3
da ré pelo patrimônio alheio em suas dependências, pois o local de estacionamento é
de sua responsabilidade (fls. 171/175).
O recurso é tempestivo e foi contrarrazoado (fls. 179/181).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Segundo relata a inicial, no dia 14/06/2016, por volta das 19h, o
autor deixou seu veículo - Fiat Uno Way 1.0, ano de fabricação 2010/2011, cor
prata, de placas ERG 7040 -, estacionado em dependência interna do Parque
Municipal Max Feffer, precisamente em um “estacionamento interno”, para levar
seu filho às aulas de Jiu Jitsu.
Ao retornar, não encontrou o veículo no local onde havia deixado,
dirigiu-se imediatamente ao Guarda Municipal presente que no momento
encontrava-se responsável pela segurança do local, inquirindo-o sobre seu veículo.
Este lhe respondeu negativamente alegando nada saber sobre o mesmo. Assim,
procurou a Polícia Civil para lavratura de boletim de ocorrência, sendo que até o
momento da distribuição da demanda não tinha sido recuperado o veículo.
Diante de tais fatos, ajuizou a presente ação objetivando
indenização pelos danos materiais no valor do automóvel furtado, ou seja, R$
23.190,00 e morais em 20 salários mínimos nacionais vigentes, no presente R$
17.600,00.
Com efeito, a responsabilidade objetiva do Estado não significa a
presunção absoluta de que o ente público responde independente da existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007410-64.2016.8.26.0606 -Voto no
4
vontade subjetiva do agente público administrativo em causar o dano.
O Estado interage com os administrados por meio de atos
administrativos praticados pelo agente público que é o longa manus do Estado e
cuja ação realiza a vontade deste que fundamentalmente se volta para a satisfação
do interesse público.
Em sendo assim, como de fato é, a rigor do princípio jurídico da
responsabilidade jurídica do sujeito de direitos e deveres, se assenta sempre no
rompimento subjetivo de um dever legal imposto ao sujeito que, no caso dos entes
públicos se revela na atuação subjetiva de seus agentes, no descumprimento, seja
comissivo ou omissivo, de um dever legal.
Destarte, na ação de responsabilidade civil do Estado há sim de se
perquirir sobre a preexistência de um dever legal que foi descumprido pelo agente
público, seja pela atuação comissiva, seja pela omissiva, destacando-se estas
hipóteses da chamada responsabilidade objetiva do Estado onde surge a idéia da
responsabilidade sem culpa, ou do risco do serviço nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal.
Mas ainda nesse caso da responsabilidade decorrente do risco do
serviço não se exclui a possibilidade de o ente público, ou privado prestador de
serviço público, se defender alegando fato da natureza como causa direta e eficiente
do dano.
Isso significa que a responsabilidade objetiva, digamos pura, do
ente público na prestação de serviço só irá ocorrer nos casos devidamente descritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007410-64.2016.8.26.0606 -Voto no
5
na lei, como nas hipóteses da atividade estatal ser imprescindível para o interesse
público, mas com riscos potenciais próprios e inerentes ao exercício da dita
atividade, sob pena de, se assim não for entendido, o ente público ser
responsabilizado bastando a comprovação que a atividade era pública e o seu nexo
com o resultado danoso.
A meu ver isso resultaria num grave dano ao patrimônio público,
além de se apresentar como uma fissura no princípio da teoria geral do direito no
sentido de que a responsabilidade do sujeito só pode ser considerada a partir da
negação de um dever jurídico por ele praticado.
De outra parte, há de se observar que toda ação do Estado, por este
deter o poder político e administrativo, goza da presunção de legitimidade e
legalidade, de sorte que, de qualquer forma, sempre estará presente a questão da
culpa subjetiva que, conforme o caso, influenciará nos ônus processuais da prova.
Nesse passo, na presente ação, não há cogitar-se de
responsabilidade civil estatal por falha na prestação do serviço público, porquanto
não demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela ré, ausente, pois, o nexo de
causalidade.
Mais precisamente, não se vislumbra a existência da prática de ato
ilícito, seja de algum agente público municipal ou omissão do Município, na guarda
do veículo do autor, inclusive porque à Guarda Civil Municipal não compete zelar e
vigiar os veículos particulares estacionados, mas sim, fiscalizar a utilização
adequada dos parques, praças, etc., evitando a sua depredação (art. 337, LCM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007410-64.2016.8.26.0606 -Voto no
6
190/10 fls. 113).
E como a ré destacou, o referido parque “não dispõe de
estacionamento interno oficializado, mas tão somente de uma área na qual o
público frequentador, há tempos, passou a ingressar com seus veículos, inclusive
deixando-os em seu interior, para realização de passeio e outras atividades de
lazer, sem qualquer tipo de controle.” (fls. 42), alegação não impugnada pelo autor.
Bem decidiu o Juiz sentenciante: “não há nos autos prova de que o
"Parque Max Feffer" dispunha de vigilância especialmente destinada aos veículos
estacionados em suas dependências, mediante serviço público especificamente
remunerado, requisito necessário a ensejar a responsabilização da requerida, ao
contrário, mesmo a prova testemunhal produzida indica que o estacionamento,
embora localizado dentro do parque, tinha acesso livre (fls. 160 e 161) e o
policiamento respectivo era efetuado pela Guarda Municipal de forma geral em
relação ao parque e não específico em relação ao estacionamento (fls. 161).” (fls.
167).
Assim, em não havendo obrigação da Municipalidade em exercer a
guarda e vigilância do veículo, ausente qualquer responsabilidade da ré na hipótese,
deve ser mantida a r. sentença de improcedência.
Por fim, diante da sucumbência recursal experimentada pelo autor e
considerando o quanto disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios em 1% sobre o valor já fixado na r. sentença.
Isto posto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007410-64.2016.8.26.0606 -Voto no
7
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator